Tribunal: STF
Processo: Pet 9167
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de “pedido de tutela de urgência”, autuado como Petição”, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado o Amazonas – SINTEAM, em face do Governador do Estado do Amazonas, aparelhado no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal (direito de petição), pelo qual pleiteia liminar para suspender o retorno às aulas presenciais – alegadamente determinado pela parte requerida –, até que sejam apresentados “os estudos que o fundamentaram e que demonstrem a ausência de riscos para os alunos e trabalhadores em educação”.
    Alega que, mesmo diante do contexto atual da pandemia da COVID-19 ainda sem solução eficaz, “o Governo do Estado do Amazonas, no dia 28/07/2020, informou que no dia 10/08/2020, retornaria às aulas os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no dia 24 de agosto, retornariam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais)” e que, desde então, “aumentou o número de professores infectados” de forma que hoje já são “cerca de 342 professores contaminados com a COVID-19 em menos de 20 dias de retorno das aulas presenciais”.
    Alega que tal conduta afronta a Constituição Federal especialmente o disposto nos arts. 1º (a dignidade da pessoa humana), 37 (os princípios da administração pública) e 196 (o direito à saúde).
    Em despacho inicial determinei a intimação do autor para emendar a inicial esclarecendo os fundamentos jurídicos de seu pedido a justificar a competência desta Suprema Corte para seu processamento, sob pena de indeferimento da inicial nos termos dos art. 319, III, e 321 do CPC (evento 24).
    Decorreu o prazo sem manifestação (evento 26).
    É o relatório. 
    Decido.
    Não merece prosperar a presente petição.
    Este Supremo Tribunal Federal não possui competência, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal, para processar e julgar originariamente lide de natureza cível mesmo que proposta em face de Governador do Estado.
    Por outro lado, que a pretensão do autor cuidasse de obter mero provimento cautelar para eventual propositura de pleito de controle concentrado de constitucionalidade de ato normativo estadual, lhe faltar-lhe-ia legitimidade ativa para tal, pois, tratando-se de sindicato de âmbito estadual, não se enquadra no rol dos legitimados constante no art. 103 da Constituição Federal. “A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal” (ADI n. 5.837 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 17.10.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição autônoma (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora